Tribunal: STF
Processo: ARE 1519962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE VERBAS PERMANENTES NA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS REGULAMENTADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/94. RECURSO DO ESTADO DO PIAUI DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, VIII e XVII; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Ressalte-se que a divergência de teses existente sobre a gratificação em questão tem como causa principal a ausência de uma definição clara por parte da legislação sobre a natureza da gratificação e sua repercussão ou não no cálculo do décimo terceiro e do terço de férias, bem como o próprio comportamento da Administração Pública em relação ao seu pagamento e o pagamento da GIA-METAS.



    Neste diapasão, as Turmas Recursais tinham firmado entendimento anterior no sentido de que o pleito dos servidores da Secretaria de Fazenda não deveria ser acolhido, por considerar que a GIA possui natureza indenizatória e condicionada ao efetivo desempenho do serviço previsto na legislação de regência. Inclusive, este também era o entendimento do TJPI, conforme precedentes no processo de nº 0818114-80.2019.8.18.0140, de Relatoria do Des. Edvaldo Pereira de Moura, e de nº 0814679-98.2019.8.18.0140, de relatoria do Des. Joaquim Dias de Santana Filho.



    Todavia, após uma reanálise aprofundada do regramento legal estabelecido para a GIA e para as demais gratificações legais, bem como das decisões judiciais proferidas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí sobre a matéria, entendo que assiste razão ao autor.



    A Lei Complementar Estadual nº 62/2005, a qual dispõe sobre a reestruturação dos cargos da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, prevê no seu artigo 27 as vantagens remuneratórias devidas aos servidores estaduais pelo efetivo desempenho no cargo, incluindo dentre elas a Gratificação de Incremento à Arrecadação, a qual, por sua vez, foi disciplinada no artigo 28 do referido diploma legal, in verbis



    Art. 28 A gratificação de incremento da arrecadação é composta das seguintes partes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 120/2008)



      I – parte devida em função do incremento no valor efetivamente arrecadado com os impostos estaduais paga aos servidores ativos, inativos e pensionistas dos cargos efetivos dos Grupos Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF e Administração Financeira e Contábil – AFC; (Redação dada pela Lei Complementar nº 120/2008);



      II – parte devida em função do cumprimento de metas estabelecidas anualmente pelo Comitê Gestor da Secretaria da Fazenda paga, exclusivamente, aos servidores ativos, inativos e pensionistas do cargo de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual – AFFE, segundo as atribuições privativas desse cargo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 120/2008);



    (...)



      VII – parte devida em função de cumprimento de metas estabelecidas anualmente pelo Comitê Gestor da Secretaria de Fazenda paga, exclusivamente, aos servidores ativos, inativos, e pensionistas do cargo de Analista do Tesouro Estadual – ATE, segundo as atribuições desse cargo. (AC) (Acrescido pela Lei nº 6.747, de 23.12.2015. 



    Ocorre que, diante das informações prestadas pelo próprio Estado do Piauí, corroboradas nos contracheques da parte autora, verifico que a Fazenda Pública Estadual efetua o pagamento dos valores devidos em relação aos incisos I e II como se fossem gratificações autônomas, nomeadas, respectivamente, como GIA e GIA-METAS pelo recorrente, as quais, inclusive, são tratadas de forma diferente.



    Isto porque o Estado do Piauí considera que a GIA possui natureza indenizatória e, portanto, não a incluem no cálculo do décimo terceiro e terço de férias, diferentemente do que ocorre com a GIA-METAS, a qual, por seu turno, integra os cálculos dos direitos constitucionais em questão.



    Porém, entendo que não se justifica o tratamento diferenciado dado pelo Estado às duas verbas remuneratórias, considerando que ambas as parcelas integram uma gratificação única e são disciplinadas pelo mesmo regramento legal, alterando apenas a forma do cálculo dos valores devidos.



    (...)



    A própria legislação de regência prevê que o pagamento deverá ser efetuado para todos os servidores do quadro da Secretaria de Fazenda, mesmo aqueles que não integram o Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, além dos servidores inativos e pensionistas, o que reforça a tese de que a gratificação em questão é genérica e paga a todos os servidores, não se coadunando com a natureza de verba indenizatória. 



    Outrossim, além da GIA, a Lei Complementar 62 regulamenta mais duas gratificações, quais sejam, a Gratificação por Participação no Conselho de Contribuintes e a Gratificação pelo Exercício de Atividade em Posto Fiscal e em Agência de Atendimento, sendo que em ambas o legislador estadual foi expresso ao determinar que a verba remuneratória somente será devida para os servidores ativos e que exerçam efetivamente o serviço por ela indenizado, vedando expressamente as suas incorporações às remunerações e aos proventos de inatividade para qualquer efeito.



    Logo, se o legislador estadual estabeleceu expressamente as gratificações que remuneram apenas servidores da ativa e que exerçam determinado serviço, vedando a incorporação às suas remunerações, ao tempo que nada dispôs nesse sentido em relação à Gratificação de Incremento da Arrecadação, entendo que não é possível a realização de uma interpretação extensiva a qual considere que o mesmo regramento deve ser estendido à GIA.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente